Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705231-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO ROCHA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação revisional proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria recebeu o supramencionado recurso apenas em seu efeito devolutivo por não ter sido formulado, nas razões recursais, requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 19.04.2021, nos autos do processo originário n. 0711438-94.2020.8.07.0006. Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, o agravante se manteve inerte[1]. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 25251674 e 25499698.